Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709956-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: SARAIVA E SICILIANO S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos Autores em face de decisão proferida em ação de despejo n. 0722260-60.2020.8.07.0001, a qual determinou a associação dos autos com a ação revisional de contrato de locação ajuizada pela ora Agravada n. 0731705-05.2020.8.07.0001. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de SARAIVA E SICILIANO S/A, todas qualificadas nos autos, em razão do inadimplemento pela locatária, de abril a julho de 2020, do contrato de locação da loja de uso comercial no 256 no ParkShopping. Citada, a ré apresentou contestação sob ID 72498961 na qual sustentou que houve o rompimento da base objetiva do negócio jurídico em razão da pandemia do COVID-19, pois os shopping centers foram fechados e não houve faturamento no final do mês de março e nos meses de abril e maio de 2020. Ademais, mesmo com a reabertura no dia 1o de junho, o fluxo de caixa foi severamente afetado. Defendeu a inexigibilidade dos débitos daqueles meses, pediu a revisão do contrato e o reconhecimento do direito de renegociar o contrato. Réplica apresentada, informando o oferecimento de desconto aos lojistas para pagamento dos encargos. Em petição de ID 79985996, a ré pediu a reunião do feito com o processo no 0731705-05.2020.8.07.0001 para julgamento conjunto. As autoras impugnaram o pedido, sob o argumento de que não há conexão entre os feitos. Decido. Anote-se a associação do feito com os autos de no 0731705-05.2020.8.07.0001. A despeito dos argumentos trazidos pelas autoras, entendo ser necessária a reunião dos feitos, pois, em caso de êxito na ação revisional, o fundamento do despejo (falta de pagamento das parcelas vencidas entre abril e julho de 2020) pode ser afetado. O risco de prolação de decisões conflitantes (despejo por falta de pagamento e reconhecimento da isenção daquelas parcelas) é evidente. Aguarde-se o curso daqueles autos para conclusão conjunta. No tópico concernente à tempestividade, os Agravantes alegam que a expedição eletrônica no PJE ocorreu em 10/03/2021, bem como que registraram ciência em 15/03/2021, findando o prazo de 15 dias úteis em 08/04/2021. O presente agravo foi interposto em 07/04/2021. Ocorre que, em análise à movimentação processual dos autos de origem, de fato consta “expedição de outros documentos” em 10/03/2021 (ID 69593782); todavia, verifico também as seguintes informações: 71075061 30/03/2021 02:44:19 Decorrido prazo de MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA. em 29/03/2021 23:59:59. 71074325 30/03/2021 02:44:14 Decorrido prazo de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em 29/03/2021 23:59:59. 70532248 23/03/2021 02:49:36 Decorrido prazo de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em 22/03/2021 23:59:59. 70388133 20/03/2021 02:28:15 Decorrido prazo de SARAIVA E SICILIANO S/A em 19/03/2021 23:59:59. Consta, ainda, certidão do ID 87712627, segundo a qual transcorreu “in albis” o prazo para manifestação das partes. Diante da dubiedade acerca do termo “a quo” do prazo recursal, INTIMEM-SE os Agravantes para comprovar a data de registro da ciência da decisão agravada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 13:02:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador